Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-83.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006323-83.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA MOREIRA DUARTE - CPF: 939.928.401-82 (APELADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (APELANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC
-
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou extinta a Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte nº 1006323-83.2017.8.11.0015 proposta em favor de
FERNANDA MOREIRA DUARTE,
e ainda, fixou honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais a apelante insurge tão somente contra, o pagamento dos honorários sucumbenciais sob a alegação de que, “
tratar-se de causa abaixo de 60 salários mínimos que tramita sob égide do rito especial dos Juizados Especiais.”

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a verba honorária.

Devidamente intimados, somente o Estado apresentou as contrarrazões (Id. 78633551), a parte autora deixou transcorrer “
in albis”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, emitiu parecer se abstendo de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento desta, por não vislumbrar, in casu, a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal alhures transcrito, e, atenta ao teor da mencionada Recomendação nº 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pela Procuradoria Municipal visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
para afastar os honorários sucumbenciais fixados ao defensor da parte autora.

Extrai-se dos autos que
FERNANDA MOREIRA DUARTE
, ajuizou em
19/05/2017
, a Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte nº 1006323-83.2017.8.11.0015 em desfavor do
Município de Sinop e Estado de Mato Grosso,
visando que fosse disponibilizado para a parte Requerente a medicação “ENOXAPARINA – 60mg 2X dia (120 mg por dia) por 6 meses, em acompanhamento por pneumologista.

A tutela de urgência foi deferida em 24/05/2017, pelo magistrado
a quo.

A ação foi julgada extinta em 01/09/2020, ocasião em que o magistrado condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Vejamos a parte dispositiva:

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO em razão da PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR os Executados nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 800,00 (oitocentos reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada litisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
”

Em sede de recurso, o
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
se insurge, visando o afastamento da verba honorária, alegando que embora conceitualmente diferentes o princípio da causalidade não exclui o princípio da sucumbência, aliás, eles se complementam, pois o princípio da sucumbência no caso em tela reside na causalidade e não na derrota objetiva da Fazenda do Estado e do Município. Aduz ainda que há de ressaltar que o procedimento pleiteado nos autos não ultrapassou o teto do Juizado Especial, devendo, portanto, tramitar sob égide do rito especial conforme determinado pelo artigo 02, da Lei 12.153/2009, a fim de exonerar o Município de Sinop do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que, essa questão de competência quanto ao ajuizamento da demanda ser perante a Justiça Comum da Fazenda Pública ou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, foi suscitada somente agora em grau de recurso.

Competia ao apelante ter suscitado na contestação (Id.

78633535), nos termos do artigo 65 do CPC que trata da competência relativa, o que não o fez, tanto que não foi objeto da sentença do juízo
a quo
.

Com isso, a incompetência relativa deveria ter sido alegada em preliminar de defesa do mérito, o que não ocorreu, havendo, portanto, a preclusão da matéria, e consequentemente o prejuízo do direito de agir diante da perda de oportunidade.

Ademais, importante frisar que nas causas relacionadas a saúde pública, o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas, cuja vedação está prevista no parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal 9.099/90, que indubitavelmente tem aplicabilidade subsidiária à Lei 12.153/09.

In casu
, não se questiona o direito do profissional em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

Da análise dos autos vislumbro que não merece acolhida as razões recursais do Município de Sinop, por entender que o montante fixado, não corresponde à sua responsabilidade.

Pois bem.

Consigno a atuação advogado, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Atento aos requisitos norteadores previstos no CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao
artigo

85
do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)(sublinhei).

Isto posto, não há que se falar em afastamento honorários sucumbências fixados pelo juízo

a quo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O
dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC
. (N.U 0019763-37.2015.8.11.0015,
Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em:
05/11/2019,
Relator:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Publicado em:
27/11/2019) (sublinhei).

Assim, no
que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados, também deve ser considerada a solidariedade entre os entes da fazenda pública, conforme preceitua o artigo 87 do CPC, senão vejamos:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Por isso, mantenho valor dos honorários advocatícios arbitrado, nos termos do art. 85, §3º e §4º, a serem suportados solidariamente pelos requeridos conforme art. 87 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021